Tribunal: STF
Processo: RHC 62079
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-14
Data de publicação: 1984-08-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME FALIMENTAR. DENUNCIA QUE SE APOIOU EM INQUÉRITO
ADMINISTRATIVO DO BANCO CENTRAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE
INQUÉRITO JUDICIAL.
O INQUÉRITO JUDICIAL, NA FALÊNCIA, COMO O INQUÉRITO POLICIAL NOS
CRIMES COMUNS, É SIMPLES PEÇA INFORMATIVA. SUA FALTA NÃO ACARRETA A
NULIDADE DO PROCESSO PENAL. PRECEDENTE DO STF.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.